Tribunal: TJDFT
Processo: 0003260-51.2002.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003260-51.2002.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ARISTIDES EDGARDO DEL SOLAR ACUYO, CREUZA MARTINS GUIMARAES MOREIRA, JOSE VALFRIDO DA SILVA, JOSIVAN OLIVEIRA SILVA, MARCOLINA MACHADO LAFETA, MARIA ILMA FERREIRA BRANDAO, ORDENATO CANDIDO BORBA, RITA MARIA LAFETA MACHADO, FRANCISCO ALVES DE MOURA, MARIA DAS GRACAS MAGALHAES COSTA, ORDENATO CANDIDO BORBA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Conforme decisão ID 16967513, o cessionário ADLER ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL E REPRESENTAÇÕES LTDA utilizou todo o seu crédito em processo de compensação tributária, de modo que não há nenhum valor a ser levantado por ele. INDEFIRO o requerimento ID 18618019. 2. INDEFIRO o requerimento ID 18538571, porquanto o requerimento de destaque de honorários contratuais não foi formulado antes da expedição do precatório, conforme art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 (EOAB). Ademais, conforme art. 8o, § 3o, da Resolução CNJ 303/2019 e Portaria GPR TJDFT 1193/2020, é do juízo da execução a competência para decidir sobre pedidos de reservas de honorários contratuais, após a expedição do precatório, até a liberação do crédito ao beneficiário originário. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios